Tribunal: TJBA
Processo: 8000217-62.2017.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000217-62.2017.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAMARA MUNICIPAL DE UTINGA

Advogado(s)
:
ILSON AZEVEDO OLIVEIRA

APELADO: ANTUNES SANTANA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JANEIDE PIRES ALVES, WASHINGTON CARLOS MOREIRA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL DE UTINGA. RESOLUÇÃO QUE ALTERA HORÁRIO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 30, 130 E 195 DO REGIMENTO INTERNO. ATO NULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Câmara Municipal de Utinga contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por vereadores, que declarou a nulidade da Resolução nº 002/2010, a qual antecipava o horário das sessões legislativas das 18h para as 16h, em afronta ao art. 130 do Regimento Interno da Câmara. A sentença determinou a observância do regimento quanto ao horário das sessões e reconheceu a nulidade do ato normativo. A apelante suscitou preliminares de inépcia da inicial e inadequação da via eleita, e defendeu a validade da Resolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de prova pré-constituída; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via processual adequada para impugnar ato normativo interno da Câmara Municipal; (iii) verificar se a Resolução nº 002/2010 violou normas regimentais e deve ser declarada nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial não é inepta, pois contém causa de pedir e pedido claro, estando instruída com prova documental pré-constituída suficiente para a análise do mérito.

4. O mandado de segurança é meio adequado para controle de legalidade de ato administrativo que contrarie normas regimentais da Câmara, mesmo quando se trate de matéria
interna corporis
.

5. A Resolução nº 002/2010 é inválida por ter sido proposta por apenas um vereador, em desrespeito ao art. 195 do Regimento Interno, que exige a iniciativa da maioria dos vereadores, da Mesa Diretora ou de Comissão Permanente.

6. O ato normativo também é nulo por ausência de assinatura da presidente da Câmara e do primeiro secretário, além de não ter sido formalmente publicado, em afronta ao art. 30 do Regimento Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A proposta de alteração do Regimento Interno deve observar os requisitos de iniciativa e formalidade previstos no próprio regimento, sob pena de nulidade.

2. O controle judicial é cabível para declarar a nulidade de atos legislativos que desrespeitem normas legais ou regimentais, ainda que se trate de matéria
interna corporis
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Regimento Interno da Câmara Municipal de Utinga, arts. 30, 130 e 195.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-GO, Remessa Necessária Cível nº 5748514-63.2023.8.09.0020, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 2ª Câmara Cível, j. (s/r) DJ.
TJ-CE, Remessa Necessária Cível nº 0205551-60.2022.8.06.0293, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, 2ª Câmara de Direito Público, j. 24.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000217-62.2017.8.05.0270
, em que figura, como apelante, a
CÂMARA MUNICIPAL DE UTINGA
, e, como apelados,
ANTUNES SANTANA DOS SANTOS
e
OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
de inépcia da inicial e inadequação da via eleita, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)